Tribunal: STJ
Processo: 0853460-55.2023.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2842896 - RJ (2025/0025891-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: GLAUCO DIAS DE SOUZA
ADVOGADOS
: RODRIGO COELHO SAGGIORO - RJ129394
RIKS BERSOT BARBOSA - RJ228559
CAROLINA LOPES DE OLIVEIRA - RJ202577
AGRAVADO
: XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E
VALORES MOBILIARIOS S/A
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS.
SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO. ANÁLISE DE
MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INCABÍVEL. TEMA NÃO DEBATIDO
PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
N. 282 DO STF. REVISÃO. PRETENSÃO RECURSAL QUE
ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.
7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
1. É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa à
matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob
pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal
Federal.
2. A matéria referente ao art. 3o do CPC não foi objeto de debate
prévio nas instâncias de origem. Ausente, portanto, o devido
prequestionamento nos termos da Súmula n. 282 do STF, aplicável
por analogia.
3. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige
reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir
o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
13/05/2025
19/05/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA47590201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 20/05/2025 18:44:50
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2025. Código de Controle do Documento: e83e3169-c82d-4530-8df5-76d30437e5c0

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins e Daniela Teixeira
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Brasília,
.
20 de maio de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA47590201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 20/05/2025 18:44:50
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2025. Código de Controle do Documento: e83e3169-c82d-4530-8df5-76d30437e5c0

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2842896 - RJ (2025/0025891-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: GLAUCO DIAS DE SOUZA
ADVOGADOS
: RODRIGO COELHO SAGGIORO - RJ129394
RIKS BERSOT BARBOSA - RJ228559
CAROLINA LOPES DE OLIVEIRA - RJ202577
AGRAVADO
: XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E
VALORES MOBILIARIOS S/A
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS.
SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO. ANÁLISE DE
MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INCABÍVEL. TEMA NÃO DEBATIDO
PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
N. 282 DO STF. REVISÃO. PRETENSÃO RECURSAL QUE
ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.
7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
1. É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa à
matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob
pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal
Federal.
2. A matéria referente ao art. 3o do CPC não foi objeto de debate
prévio nas instâncias de origem. Ausente, portanto, o devido
prequestionamento nos termos da Súmula n. 282 do STF, aplicável
por analogia.
3. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige
reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir
o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto GLAUCO DIAS DE
SOUZA (GLAUCO) contra decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado com
Documento eletrônico VDA47389029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 12/05/2025 08:53:08
Código de Controle do Documento: 07f95962-d362-4fb9-8c71-97c3ef715916

fundamento no art. 105, III, alínea , da CF contra acórdão proferido pelo Tribunal de
a
Justiça do Rio de Janeiro, assim ementado:
APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS.
Pedido de
SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO.
exibição de demonstrativos de resultados de clientes de assessoria de
investimentos. Ausência de prévio requerimento administrativo,
conforme parâmetros delineados pelo STJ no Recurso Especial
Repetitivo no 1.349.453-MS. Falta de interesse processual. Decisão
que se mantém. DESPROVIMENTO DO RECURSO (e-STJ, fl. 124 –
com destaques no original).

Não foi apresentada contraminuta.
Nas razões de seu apelo nobre interposto com base no art. 105, III, alínea ,
a
da CF, alegou (1) violação dos arts. 3o do CPC e 5o, XXXV, da CF sob a alegação de
que, ao determinar a extinção do feito sem exame do mérito, a decisão não considerou
a ausência de reposta ou solução adequada; e (2) violação do art. 381, inciso III, do
CPC ao não permitir a produção antecipada de provas.
É o relatório.
VOTO
Agravo em espécie recursal cabível, pois interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO do agravo e passo ao exame do recurso especial.
O inconformismo, no entanto, não merece prosperar.

(1) Da análise de matéria constitucional
Ao alegar a violação do art. 5o, XXXV, da CF, a decisão agravada consignou
ser incabível o recurso especial, pois, consoante o disposto no art. 102, inciso III, da
CF, é matéria própria do apelo extraordinário para o Supremo Tribunal Federal.
Nesse ponto, a jurisprudência deste Tribunal Superior expõe que não cabe a
apreciação de suposta ofensa a matéria constitucional, ainda que para fins de
prequestionamento, sob pena de invasão da competência do Supremo Tribunal
Federal.
Nesse sentido, veja-se o julgado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE EXECUÇÃO. REGULARIDADE DA PENHORA. ANÁLISE DE
OFENSA
À
NORMA
CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE.
COMPETÊNCIA DO STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO
DEMONSTRADA NOS MOLDES LEGAIS. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO.
Documento eletrônico VDA47389029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 12/05/2025 08:53:08
Código de Controle do Documento: 07f95962-d362-4fb9-8c71-97c3ef715916

1. É inviável o exame de ofensa a eventual violação de dispositivos e
princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência
atribuída ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da
Constituição Federal.
2. O dissídio jurisprudencial suscitado não foi demonstrado conforme
estabelecido nos arts. 1.029, III, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do
RISTJ. A demonstração da divergência não se perfaz com a simples
transcrição de ementas, mas com o confronto entre trechos do
acórdão recorrido e das decisões apontadas como divergentes,
mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem
os casos confrontados, o que não foi feito na hipótese.
3. Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp 1.560.394/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, Terceira Turma, j. em
, DJe
)
4/5/2020
8/5/2020

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL.
TEMPESTIVIDADE
COMPROVADA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
[...]
3. Aplicam-se os óbices previstos nas Súmulas n. 282 e 356/STF
quando as questões suscitadas no recurso especial não tenham sido
debatidas no acórdão recorrido nem, a respeito, tenham sido opostos
embargos declaratórios.
4. O recurso especial não é sede própria para o exame de matéria
constitucional.
5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, do
qual se conhece para negar-lhe provimento.
(EDcl no AREsp 168.842/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, Terceira Turma, j.
, DJe
- sem
16/9/2014
22/9/2014
destaque no original)

(2) Da ausência de prequestionamento
De uma simples leitura do aresto recorrido, pode-se observar que os temas
referentes ao art. 3o do CPC não foram apreciados pelo v. acórdão recorrido e
tampouco foram opostos embargos de declaração quanto a esses pontos.
Não houve, portanto, o indispensável debate prévio, condição sem a qual
fica obstaculizada a via de acesso ao apelo excepcional.
Inafastável, assim, a incidência da Súmula n. 282 do STF, por analogia,

in
:
verbis
É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão
recorrida, a questão federal suscitada.
A propósito, confiram-se os seguintes precedentes:

Documento eletrônico VDA47389029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 12/05/2025 08:53:08
Código de Controle do Documento: 07f95962-d362-4fb9-8c71-97c3ef715916

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 282/STF.
1. [...].
2. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, do
dispositivo apontado como violado no recurso especial, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282 do Supremo Tribunal Federal.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1.578.006/MT, Rel. Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, Terceira Turma, j. em
, DJe
)
9/3/2020
13/3/2020

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
OMISSÃO NO ACÓRDÃO DE ORIGEM. NÃO OCORRÊNCIA.
NEGATIVA INDEVIDA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.
DANO MORAL. VALOR. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL DE DISPOSITIVO TIDO COMO VIOLADO. SÚMULA 284
/STF. COBERTURA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO
PROVIMENTO.
1. [...].
4. Não se admite o recurso especial quando a questão federal nele
suscitada não foi enfrentada no acórdão recorrido. Incidem as
Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1.811.358/PA, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, Quarta Turma, j. em
, DJe
)
10/3/2020
17/3/2020

(2) Do reexame fático-probatório dos autos
Quanto à alegada violação do art. 381, inciso III, do CPC, o Tribunal local
decidiu baseado nas circunstâncias fáticas delineadas nos autos, nos seguintes termos:

Versa a demanda acerca de produção antecipada de provas
objetivando a apresentação dos resultados de assessoria de
investimento no período compreendido na exordial. Extinto o feito sem
A decisão
exame do mérito, na forma do artigo 485, inciso VI do CPC.
deve ser mantida.
[...]
Acrescente-se que, consoante o artigo 382 do mesmo diploma legal,
na exordial deverão ser apresentadas as razões que justificam a
necessidade da antecipação de prova e mencionará com precisão
.
sobre os quais a prova há que recair
[...]
Conforme consignado no julgado acima transcrito, para que estejam
configuradas as condições da ação, é preciso que haja a
demonstração, pela parte autora, da relação jurídica entre as partes; a
comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em
prazo razoável; e o pagamento do custo do serviço conforme previsão
contratual e normatização da autoridade monetária.
Documento eletrônico VDA47389029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 12/05/2025 08:53:08
Código de Controle do Documento: 07f95962-d362-4fb9-8c71-97c3ef715916

No caso concreto, a ação foi intentada sem a comprovação do prévio
requerimento administrativo, certo que, determinada a apresentação
do documento, limitou-se o Requerente em apresentar conversas de
whatsapp realizada com suposto preposto da Ré e cópia de um e-mail
endereçado a Ré em junho de 2023, depois de intentada a ação e de
forma incompleta, sem continuidade, não demonstrando de forma
inequívoca ter havido recusa do pedido administrativo, não atendido
em prazo razoável. Tampouco há prova nos autos do recolhimento dos
.
custos referente ao procedimento
[...]
Ressalte-se, por fim, que a exigência de prévio requerimento
administrativo, no caso concreto, não viola o princípio da
inafastabilidade da jurisdição, certo de que não se confunde com o
exaurimento das vias administrativas.
Dessa forma, não preenchidos os requisitos para a antecipação de
provas, a manutenção da sentença que julgou extinto o feito sem
exame do mérito, com fulcro no artigo 485, VI do CPC é medida que
se impõe (e-STJ, fls.126/129 – sem destaques no original).

Dessa forma, conforme se nota, a Corte local assim decidiu com amparo no
contexto fático-probatório da causa, de modo que a revisão do julgado, com o
consequente acolhimento da pretensão recursal, demandaria, necessariamente, o
reexame das provas, o que não se admite no âmbito do recurso especial, ante o óbice
da Súmula n. 7 do STJ.
Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. RECEBIMENTO
EXTRAJUDICIAL DE VALORES. HONORÁRIOS SOBRE ÊXITO.
CABIMENTO DA AÇÃO. NECESSIDADE DA PROVA. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ.
1. O art. 381, III, do CPC prevê que será admitida a ação de produção
antecipada de prova quando o prévio conhecimento de fatos possa
fundamentar ou evitar a propositura de demanda judicial.
2. O Tribunal estadual assentou que a produção antecipada da prova
seria admitida, tendo em vista a necessidade de se aferir se houve
recebimento extrajudicial de valores pela instituição financeira.
Alterar as conclusões da Corte estadual, para concluir que o escritório
de advocacia já teria acesso às informações, ensejaria reexame de
fatos e provas, inviável em recurso especial, nos termos da Súmula n.
7 do STJ.
3. Agravo conhecido. Recurso especial não provido.
(AREsp n. 2.848.298/SPde minha relatoria, Terceira Turma, julgado
em
, DJEN de
24/3/2025
27/3/2025)

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE
PROVAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE
RESISTÊNCIA DA PARTE RÉ.
Documento eletrônico VDA47389029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 12/05/2025 08:53:08
Código de Controle do Documento: 07f95962-d362-4fb9-8c71-97c3ef715916

1. Ação de produção antecipada de provas.
2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
3. Consoante entendimento desta Corte Superior, são devidos
honorários advocatícios se demonstrada a indevida recusa
administrativa e configurada a resistência à pretensão autoral, o que
não ocorre na presente hipótese. Precedentes.
4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.587.387/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
)
7/10/2024
9/10/2024

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. AUSÊNCIA DE
PRETENSÃO
RESISTIDA.
ÔNUS
DE
SUCUMBÊNCIA.
DESCABIMENTO. ENTENDIMENTO ADOTADO PELO TRIBUNAL
DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA
CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. DESATENDIMENTO
DO PEDIDO ADMINISTRATIVO NÃO COMPROVADO. REEXAME DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
SÚMULA
7/STJ.
AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência do STJ, são cabíveis honorários de
sucumbência, nas ações cautelares de exibição de documentos,
quando houver resistência da parte requerida ao atendimento do
pedido, qual seja, a exibição dos documentos solicitados, em
observância ao princípio da causalidade. Na hipótese, a ré não foi
condenada ao pagamento das verbas de sucumbência, pois
apresentou, no curso do feito, a documentação requerida. Incidência
da Súmula 83/STJ.
2. In casu, o Tribunal local, por meio do exame do conjunto fático-
probatório dos autos, asseverou que a seguradora não opôs
resistência à produção antecipada de provas nem houve comprovação
do prévio requerimento administrativo. Nesse contexto, a revisão de
tais conclusões esbarra no óbice da Súmula 7 desta Corte.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 1.552.139/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
)
20/4/2020
24/4/2020

Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
NÃO CONHECER
recurso especial.
os honorários advocatícios anteriormente fixados em desfavor de
MAJORO
GLAUCO em 5% sobre o valor da condenação, limitados a 20%, nos termos do art. 85,
§§ 2o e 11, do NCPC, observada a suspensão da exigibilidade dos ônus
sucumbenciais, a teor do art. 98, § 3o, do mesmo diploma legal.
É o voto.
Por fim, advirta-se que eventual recurso interposto contra este julgado
estará sujeito às normas do NCPC, inclusive no que tange ao cabimento de multa (art.
1.026, § 2o).
Publique-se. Intimem-se.
Documento eletrônico VDA47389029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 12/05/2025 08:53:08
Código de Controle do Documento: 07f95962-d362-4fb9-8c71-97c3ef715916

Documento eletrônico VDA47389029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 12/05/2025 08:53:08
Código de Controle do Documento: 07f95962-d362-4fb9-8c71-97c3ef715916

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.842.896 / RJ
Número Registro: 2025/0025891-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08534605520238190001 202424513481 8534605520238190001
Sessão Virtual de
a
13/05/2025
19/05/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GLAUCO DIAS DE SOUZA
ADVOGADOS : RODRIGO COELHO SAGGIORO - RJ129394
RIKS BERSOT BARBOSA - RJ228559
CAROLINA LOPES DE OLIVEIRA - RJ202577
AGRAVADO
: XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E
VALORES MOBILIARIOS S/A
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
13/05/2025
19/05/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins e Daniela Teixeira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Ausente,
justificadamente, o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.

Documento eletrônico VDA47587008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 14:34:55
Código de Controle do Documento: f1435a7e-198f-4e44-ab36-1e88cd697c5e

Brasília, 19 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47587008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 14:34:55
Código de Controle do Documento: f1435a7e-198f-4e44-ab36-1e88cd697c5e